Tribunal: STF
Processo: HC 174813
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA — PRAZO. Não transcorrido prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado.